Tribunal: STF
Processo: RHC 66722
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL QUE EVIDENCIE O ALEGADO DESCASO PELO TEMA.
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEVE SER APRECIADA PRIORITARIAMENTE,
ENSEJANDO HABEAS CORPUS A OMISSAO DO JUIZ SOBRE TAL MATÉRIA.
ENTRETANTO, NECESSARIA SE FAZ A MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA QUE
SEMELHANTE DESCASO FIQUE EVIDENCIADO.
RECURSO IMPROVIDO.